Tribunal: STF
Processo: ARE 768268
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-03-25
Data de publicação: 2014-03-25

Ementa:
1. Agravos regimentais em recursos extraordinários com agravo. 2. Processo Civil. Interposição de recursos extraordinários contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que apontou violação constitucional suscitada desde o recurso de apelação. Inexistência de recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de origem. Preclusão da questão constitucional surgida no acórdão do Tribunal local. Precedentes. 3. Alegação de afronta aos princípio do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Impossibilidade do reexame de normas infraconstitucionais. Precedentes. 4. Agravos regimentais a que se nega provimento.